Tribunal: CARF
Processo: 19515.001328/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001328/2008-37
ACÓRDÃO
2101-003.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDGAR FERRAZ DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL
DO
CONTRIBUINTE.
RECEBIMENTO
PELO
REPRESENTANTE
LEGAL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Conforme entendimento sumulado pela Súmula CARF no 9, considera-se
recebida a correspondência fiscal enviada por meio de aviso postal, com
prova do recebimento, no data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito
passivo, confirmado com assinatura do recebedor, ainda que este não seja
representante legal ou integre os quadros funcionais do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001328/2008-37
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2016-227) interposto pelo espólio de EDGAR
FERRAZ DE OLIVEIRA em face do Acórdão no. 17-55.257 (e-fls. 186/194), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário de2005, conforme constatação de ocorrência da seguinte infração:
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Foi
aplicada multa de ofício, no percentual de 75%, com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no.
9.430/1996.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 23/04/2008 (e-fl. 89), e
apresentou a impugnação (e-fls. 91/105) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão
de piso:
Em 19/05/2008, por intermédio de procuradora constituída conforme
instrumento de fl. 106, o interessado apresentou a impugnação de fls.91/105,
aditada em 10/07/2008 (fls. 165/168), na qual aduz, em síntese, que justificou
com documentação hábil e idônea os depósitos perquiridos no curso da ação
fiscal e que sua esposa, que exerce a profissão de esteticista, também efetuava
depósitos em sua conta corrente mantida junto ao Banco Itaú.
Apresenta, ainda, argumentos de direito, defendendo que os depósitos bancários
de pessoas físicas não configuram prova de que há disponibilidade econômica e
que os juros de mora são indevidos.
Por fim, requer:
- a anulação do AI, uma vez que demonstrou de forma hábil e idônea a origem dos
ingressos em sua conta, bem como que tais ingressos não configuraram
disponibilidade econômica;
- o reconhecimento de que os valores exigidos são indevidos;
- a exclusão de todos os valores relativos à multa e aos juros;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001328/2008-37
3
- a posterior juntada dos demais documentos comprobatórios de seu direito, e
principalmente os relativos a documentação bancária (cheques) visto que os
mesmos não foram disponibilizados pela instituição financeira em tempo, nos
termos da alínea "a", do §4° do artigo 16 do Decreto 70.235/72;
- que as notificações sejam encaminhadas à subscritora da impugnação, no
endereço declinado.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 17-55.257 (e-
fls. 186/194), que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos/créditos efetuados em contas
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Alegações
desacompanhadas de provas não têm o condão de elidir a presunção
regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios, assim como a aplicação da
multa de ofício decorrem de expressas disposições legais. A apreciação e decisão
de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais são de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi cientificado do resultado do julgamento em 23/08/2016 pela
via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 198), e apresentou Recurso Voluntário em
04/11/2016 (e-fl. 216- carimbo), com as seguintes alegações:
1) Da Tempestividade do presente Recurso | Alega que, apesar de o AR de e-fl.
198 indicar o recebimento da intimação em 23/08/2016, o mesmo não poderia
ser utilizado para contagem do prazo recursal pois teria sido recebido por
terceira pessoa, sem nenhum vínculo com o sujeito passivo. Afirma que apenas
tomou ciência do resultado de julgamento no início de outubro de 2016 quando
solicitou sua certidão de regularidade fiscal via internet. Por esta razão, teria
solicitado cópia do processo em 13/10/2016 e em razão da greve dos servidores
da RFB, apenas recebeu a cópia em 27/10/2016. Assim, sustenta que o prazo
recursal apenas começou a contar quando teve acesso à íntegra dos autos, ou
seja, no dia 27/10/2016.
2) Das razões da reforma | Sustenta que teria comprovado a origem dos depósitos
por meio dos documentos juntados com a Impugnação (e-fls. 108/162 e
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001328/2008-37
4
165/168). Reitera os argumentos apresentados na Impugnação sobre o divórcio,
o acordo homologado em juízo e a venda do imóvel com divisão do valor obtido
em três partes (ele, esposa e filhos). Destacou como se deu o recebimento dos
valores da venda, e a comprovação dos depósitos de cheques realizados pela ex-
esposa do sujeito passivo. Destaca, ainda, que a sua atual esposa é profissional
liberal e utiliza a conta.
3) Depósitos bancários não configuram prova de disponibilidade econômica |
Alega que a simples existência da movimentação financeira não quer dizer a
obtenção de renda disponível, ou seja, renda tributável, sendo indevida a
presunção legal prevista pelo art. 42 da Lei no. 9.430/1996 para pessoas físicas.
Cita doutrina e jurisprudência em seu favor.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas o recorrente aduz ser tempestivo, conforme trecho
do recurso apresentado:
05. Apesar do documento de fls. 198 indicar que o recorrente teria recebido a
intimação no dia 23/08/2016, o mesmo não pode ser utilizado para a contagem
do prazo recursal.
06.-Pela leitura do citado documento, constata-se que não foi o contribuinte, ora
recorrente, que recebeu a intimação, mas sim terceira pessoa sem qualquer
vínculo com o mesmo.
07. O recorrente somente tomou ciência do desfecho do processo administrativo
no início de outubro de 2016, quando por necessidade pessoal, necessitou de
certidão negativa. Como a certidão no foi emitida via internet, o contribuinte foi
orientado a obter e-CPF para acessar suas informações via e-CAC, e assim verificar
por qual motivo a certidão não fora emitida.
08. Para seu espanto, constatou que o presente processo já havia sido julgado,
todavia não conseguiu acesso ao mesmo via e-CAC. O processo aparecia no
sistema porém não era possível sua visualização.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001328/2008-37
5
09. Ante tal fato, o recorrente no dia 13/10/2015, solicitou cópia integral do
processo, para assim exercer a ampla defesa e o contraditório. Porém devido ao
movimento grevista dos servidores da RFB, somente obteve a cópia integral dos
autos no dia 27/10/2016.
10. Assim, somente após esta data é que o contribuinte teve amplo acesso aos
autos, podendo assim exercer a ampla defesa, contraditório e o devido processo
legal, princípios estes norteadores do processo em geral, seja ele judicial ou
administrativo.
11.-Desta maneira, o presente recurso é tempestivo já que somente em
27/10/2016 é que o recorrente teve ampla ciência da decisão ora recorrida, bem
como de todo o conteúdo do processo administrativo. (grifos acrescidos)
A Intimação no. 1106/2016 (e-fl. 195), foi encaminhada em nome do interessado no
endereço:
R JOSE DE FIGUEIREDO SEIXAS, 67 - BL 6 APTO 61 - IMIRIM - SAO PAULO - SP CEP:
02465-030
Este é o endereço constante do Mandado de Procedimento Fiscal (e-fls. 2), do
Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 9), do Auto de Infração e dos Avisos de Recebimento
encaminhados durante a ação fiscal (e-fls. 11, 18, 91). Também é o endereço identificado na
procuração apresentada (e-fls. 108).
Verifica-se no AR encaminhado para ciência do Resultado do Julgamento, que o
nome e a identificação do recebedor da correspondência mostram-se legíveis (Valdir Franco de
Mello), o preenchimento da data de recebimento se encontra perfeitamente visível 23/08/2016. O
carimbo de envio encontra legível, informando a data 22/08/2016, sendo possível concluir, pelo
remetente do AR, a real data de recebimento do Acórdão da Impugnação.
O sujeito passivo alega que o Aviso de Recebimento teria sido assinado por terceiro
estranho. Contudo, a intimação é válida, uma vez que, nos termos da Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Ademais, todos os avisos de recebimento constantes do processo foram assinados
por terceiros, o que não resultou em problemas para o sujeito passivo responder em tempo as
intimações.
Da leitura da súmula, verifica-se que o fato de a intimação ter sido entregue a
terceiro, sem relação direta com o sujeito passivo, não a invalida. Quer dizer, não importa a
qualificação daquele que recebe a intimação, mas tão somente o fato de ela ter sido entregue no
domicílio fiscal informado pelo contribuinte.
Dessa forma, não há dúvidas sobre a intempestividade do recurso voluntário que
não deve ser conhecido.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001328/2008-37
6
2. Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 235
DF CARF MF
Original